Tribunal: TJMT
Processo: 1032241-55.2022.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032241-55.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAYANE BERKEMBROCK CANDIDO - CPF: 015.844.071-40 (RECORRENTE), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO), TODOS EMPRENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.644.515/0001-85 (RECORRIDO), LM NOSSA SENHORA APARECIDA SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - CNPJ: 33.435.304/0001-30 (RECORRIDO), RENATA MARTINS GOMES - CPF: 034.974.236-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

VOTO RELATOR

Recurso Inominado nº
1032241-55.2022.8.11.0002
.

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Recorrente: DAYANE BERKEMBROCK CANDIDO.

Recorridas: TODOS EMPRENDIMENTOS LTDA e LM NOSSA SENHORA APARECIDA SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI.

Data do Julgamento:
19/09/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

3.

Oportuno, ainda, salientar que conforme devidamente pontuado na
r. sentença
“
O sistema da Reclamada demonstra que o cancelamento da consulta do dia 27/09/2022 contestada pela Reclamante foi desmarcada pela paciente (id. 106807817), sendo que não há qualquer comprovação de negativa de desconto contratado nos autos. Ora, no mês de setembro/2022 a Reclamante utilizou o serviço diversas vezes sendo que houve cancelamento por parte da Reclamante de outras consultas além da alegada em exordial. Logo, entendo que não há nos autos qualquer comprovação da negativa do serviço ofertado sendo que no mês discutido houve diversos cancelamentos por parte da paciente e inclusive uma consulta que não foi realizada por falta de comparecimento, ou seja, não há qualquer comprovação que o cancelamento da consulta do dia 27/09/2022 por meio da Reclamante ocorreu por bloqueio do desconto ofertado pelas Reclamadas (id. 106807817).”

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

5.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

6.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023